Tribunal: TJDFT
Processo: 0751435-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751435-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DANTAS DE MENEZES AGRAVADO: JEFFTEYFABIA CRUZ ARAGAO DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 69077100, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se os autos. À Secretaria para que retire o recurso da pauta de julgamento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora